Tribunal: TJES
Processo: 0000724-33.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000724-33.2018.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALMIR SANTOS DA PAIXO e outros
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ADESÃO AO SISTEMA NOVEL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RESTABELECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em razão do rompimento da barragem de Fundão, na qual a sentença homologou a renúncia ao direito decorrente de adesão da parte autora ao sistema indenizatório simplificado (Novel), extinguiu o feito com resolução de mérito, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e condenou o demandante ao pagamento das custas.

2)
O recurso visa o restabelecimento do benefício e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da revogação da gratuidade de justiça realizada de ofício sem prévia oitiva da parte e a persistência dos requisitos para a manutenção do benefício; (ii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em caso de extinção do feito por renúncia para adesão a acordo extrajudicial em demandas ambientais de massa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da alteração da situação econômica do beneficiário e a prévia oitiva da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, conforme dispõem o art. 10 e o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

5)
O recebimento de verba de natureza indenizatória destinada à recomposição de patrimônio lesado por desastre ambiental não implica, necessariamente, em alteração substancial da condição de hipossuficiência capaz de permitir o custeio das despesas processuais.

6)
Inexistência de prova concreta nos autos de que o valor auferido tenha alterado o padrão de vida do recorrente, impondo-se o restabelecimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

7)
A regra do art. 90 do Código de Processo Civil deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade, mormente em demandas de massa onde a renúncia constitui condição imposta administrativamente para o pagamento da indenização via sistema Novel.

8)
A empresa apelada deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do evento danoso, devendo suportar os ônus da sucumbência, uma vez que a posterior composição extrajudicial configura reconhecimento do direito autoral pela via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação de ofício da gratuidade de justiça pressupõe a prévia oitiva da parte e a prova da alteração da capacidade financeira.

2. A extinção do feito por renúncia decorrente de adesão ao sistema indenizatório simplificado (Novel) atrai a aplicação do princípio da causalidade, recaindo sobre a empresa causadora do dano a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; § 2º do art. 85; art. 90; § 2º do art. 99; inciso VI do art. 485; alínea 'c' do inciso III do art. 487.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível 00006212220208080026, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006878-51.2023.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação 0006638-79.2018.8.08.0047, Rel. Marianne Júdice de Mattos; STJ, AgInt no AREsp 1.819.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, por meio da qual pretendeu o autor, ora apelante, a reparação pelos danos suportados em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da apelada Samarco Mineração S.A.

No curso da lide, noticiou-se a adesão da parte autora ao sistema indenizatório simplificado (Novel/Fundação Renova), ensejando o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

O juiz de primeira instância, então, homologou a renúncia e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'c', do CPC. Contudo, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, sob a presunção de que o acordo extrajudicial supriria a hipossuficiência, e condenou o autor recorrente ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 90 do CPC.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) a regularidade da revogação da assistência judiciária gratuita e a persistência dos requisitos para sua manutenção; (ii) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais (custas e honorários) diante da extinção do feito por renúncia decorrente de acordo extrajudicial em demandas ambientais de massa.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da alteração da situação econômica do beneficiário e, imprescindivelmente, a prévia oitiva da parte interessada, em obediência aos princípios do contraditório e da não surpresa (§ 2º do art. 99 e art. 10 do CPC).

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta insurgindo-se contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e revogou o benefício da justiça gratuita concedido tacitamente no início da lide. O apelante sustenta a nulidade da sentença pela ausência de intimação prévia ao indeferimento da gratuidade, pleiteando o restabelecimento da benesse com fundamento em sua condição de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação prévia à revogação da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a hipossuficiência do apelante está devidamente comprovada, para fins de restabelecimento da gratuidade da justiça . III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade de justiça, quando tacitamente deferida e mantida durante o curso do processo, só pode ser revogada com base em prova robusta de modificação da condição financeira do beneficiário. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, impõe que, antes de qualquer decisão desfavorável, seja dada oportunidade de contraditório à parte.
A análise da documentação acostada aos autos, incluindo demonstrativos de despesas e declarações de imposto de renda, é suficiente para comprovar a hipossuficiência do apelante, que não necessita estar em estado de miserabilidade absoluta para obter a gratuidade, bastando demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família. A jurisprudência prevalente estabelece que a mera declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi ilidida pelos elementos apresentados pelo acionado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00006212220208080026, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Antes de indeferir/revogar o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do § 2º, do art. 99, do CPC/15.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006878-51.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Como se depreende, a decisão que revoga o benefício de ofício, baseada em mera presunção de capacidade financeira decorrente de acordo, sem oportunizar a prova em contrário, padece de vício procedimental.

Ademais, o recebimento de verba de natureza indenizatória, destinada à recomposição de patrimônio lesado por desastre ambiental, não implica, necessariamente, em enriquecimento ou mudança estrutural na condição de hipossuficiência capaz de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

No caso, observa-se que o magistrado
a quo
revogou o benefício na própria sentença, presumindo a capacidade financeira pelo "recebimento de valores" oriundos da "entabulação de acordo". Todavia, inexiste nos autos prova concreta do montante auferido ou de que tal valor tenha alterado substancialmente o padrão de vida do apelante a ponto de permitir o custeio do processo.

Destarte, imperioso o restabelecimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Vencido esse ponto, passa-se à análise da sucumbência.

A regra geral do art. 90 do CPC estabelece que as despesas serão pagas pela parte que renunciou. Contudo, a interpretação da norma não pode ser dissociada do
princípio da causalidade
, especialmente em demandas de massa decorrentes do desastre de Mariana, onde a renúncia é, via de regra, condição imposta administrativamente pela Fundação Renova para o pagamento da indenização via sistema Novel.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se perquirir quem deu causa à instauração do processo, e é incontroverso que a lide originou-se do rompimento da barragem de rejeitos da apelada, evento danoso que obrigou a vítima a buscar a tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a posterior composição extrajudicial, ainda que formalizada via renúncia nos autos, configura reconhecimento do direito autoral pela via administrativa.

Vale salientar que a compreensão jurisprudencial desta Corte, inclusive desta egrégia Câmara Cível, firmou-se no sentido de que, nestes casos específicos, a extinção do feito sem resolução de mérito ou por renúncia decorrente de adesão ao Novel não afasta a responsabilidade da empresa causadora do dano pelos ônus sucumbenciais.

A respeito, cite-se o precedente firmado por esta Câmara na apelação nº 0006638-79.2018.8.08.0047, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ART. 485, VI, DO CPC – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015
. 2.
Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de Acordo através do Programa de Indenização Mediada
, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento. Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. Não é o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 4. O Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva. No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação. 5. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade" (AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)
. 6. Dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença.

Portanto, tendo a apelada dado causa ao ajuizamento da ação e, posteriormente, anuído com o pagamento indenizatório na esfera extrajudicial, deve ela suportar os ônus da sucumbência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou

provimento
p
ara (i) reformar a sentença e manter o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita ao autor/apelante; (ii) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a apelada Samarco Mineração S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º
do
art. 85 do CPC, considerando o trabalho realizado e a natureza da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.